Tribunal: TJSP
Processo: 1000552-27.2023.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INICIADO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ALIMENTOS (PENSÃO), FUNDADA EM ACIDENTE DE TRABALHO, COM RESULTADO MORTE, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de improcedência dos embargos de terceiro. Recurso dos embargados, especificamente para correção do valor da causa nos embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INICIADO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ALIMENTOS (PENSÃO), FUNDADA EM ACIDENTE DE TRABALHO, COM RESULTADO MORTE, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença de improcedência dos embargos de terceiro. Recurso dos embargados, especificamente para correção do valor da causa nos embargos de terceiro, alegando patrimônio suntuoso do executado com seu cônjuge embargante, sendo que o valor atribuído à causa não corresponde ao valor de mercado do patrimônio. Improvimento recursal. Valor da causa nos embargos de terceiro fixados inicialmente em R$ 10.000,00, determinada pelo julgador a adequação do valor da causa ao proveito econômico pretendido, do que foi emendada a inicial, atribuindo-se aos embargos de terceiro o valor da causa de R$ 151.607,00, com base na prova documental dos valores dos bens de cuja constrição a embargante pretendia preservar sua meação. Alegações recursais genéricas, ratificado integralmente o que restou decidido. Sentença integralmente mantida, nos termos do art. 252 do RITJ. Recurso improvido.